Tribunal: TJES
Processo: 5000001-20.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência Tributária; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000001-20.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ RENATO DEORCE
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado no 5000001-20.2021.8.08.9101

Recorrente: LUIZ RENATO DEORCE

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Evandro Coelho de Lima

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado de número 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Luiz Rento Deorce em face de decisão proferida pelo Juizado

Especial

Cível, em trâmite na Vara do Juizado Especial Cível de Venda Nova do Imigrante/ES), que indeferiu a tutela de urgência que pretendia

a suspensão da exigibilidade do tributo de modo que não fossem realizadas as gravosas retenções mensais do imposto de Renta e da Contribuição Estadual de Inativos sobre os proventos de aposentadoria do agravante, em razão de estar este acometido de cardiopatia grave.

O agravante, em sua manifestação, alega que é portador de cardiopatia grave caracterizada por Insuficiência Coronariana Obstrutiva Severa (CID I 20.9) que lhe acomete desde 2008, quando foi obrigado a submeter-se a um procedimento cirúrgico de Revascularização miocárdica. Não obstante, ainda paga Imposto de Renda sobre os valores que percebe a título de Aposentadoria, e isso a despeito dos seus expressivos gastos com medicamentos e tratamentos, sofrendo também descontos de Contribuição Estadual sobre seus Proventos, em completa violação ao Art.

40, § 3ª, da Lei Complementar Estadual n.

282/2004–Redação alterada pela Lei Complementar n. 939/2020.

Requer seja julgado totalmente procedente o recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, de modo que não sejam realizadas as retenções mensais do Imposto de Renda e da Contribuição Estadual de Inativos (LCE n.

282/2004) sobre seus Proventos de Aposentadoria, sem que possam os Agravados exigirem tais cifras nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva na Procedimento do Juizado Especial Cível em que proferida a r. Decisão agravada (5000484-80.2020.8.08.0049, em trâmite na Vara do Juizado Especial Cível de Venda Nova do Imigrante/ES).

Foi deferida a tutela de urgência pleiteada, conforme id 1045355.

Intimado, o Estado do Espírito Santo informou estar ciente da decisão, da qual não interporá recurso, não se opondo ao pleito da agravante, consoante autorização administrativa interna. (id 1064020)

Como observado na decisão de id 1045355:
“O agravante é idoso com 73 anos de idade, portador de cardiopatia grave e se submete a tratamento médico, utilizando diversas medicações, necessitando, ainda, de realizar exames periódicos para avaliação de seu quadro clínico. Outrossim, verifico que o agravante colacionou, no id. 992753, diversos documentos que demonstram, a priori ̧ a verossimilhança de seu direito e a necessidade do tratamento contínuo de sua patologia, que, por certo, depende de grande gasto financeiro para o seu custeio”.

Observa-se, portanto, que o agravante comprovou a cardiopatia grave que lhe acomete, bem como os expressivos gastos com tratamentos e medicamentos, merecendo, portanto, pronto atendimento o seu pleito.

Ante o exposto, por vislumbrar a presença dos pressupostos autorizadores, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente no que tange à atribuição, ao Estado do Espírito Santo, da suspensão das retenções mensais do Imposto de Renda e da Contribuição Estadual de Inativos sobre os Proventos de Aposentadoria do autor, sem que haja imposição de penalidades pelo não recolhimento de tais valores, até que proferida decisão definitiva na Procedimento do Juizado Especial Cível em que proferida a r. Decisão agravada (5000484-80.2020.8.08.0049, em trâmite na Vara do Juizado Especial Cível de Venda Nova do Imigrante/ES).

Do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para ratificar a decisão de id 1045355 e reformar a decisão recorrida, determinando ao Estado do Espírito Santo que suspenda as retenções mensais do Imposto de Renda e da Contribuição Estadual de Inativos sobre os proventos de aposentadoria do agravante, sem que haja imposição de penalidades pelo não recolhimento de tais valores, até que proferida decisão definitiva na Procedimento do Juizado Especial Cível em que proferida a r. Decisão agravada (5000484-80.2020.8.08.0049, em trâmite na Vara do Juizado Especial Cível de Venda Nova do Imigrante/ES).

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de setembro de 2021.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.